Tribunal: TJSP
Processo: 2384327-91.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDA A INCLUSÃO DO NOME DOS AGRAVADOS JUNTO AOS ÓRGÃOS QUE SÃO TIDOS COMO VOLTADOS A PROTEÇÃO AO CRÉDITO, O QUE DEVERÁ SE DAR ATRAVÉS DO SISTEMA "SERASAJUD" E "SPCJUD" – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - INCORREÇÃO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA - ADEQUAÇÃO DA MEDIDA PLEITEADA – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDA A INCLUSÃO DO NOME DOS AGRAVADOS JUNTO AOS ÓRGÃOS QUE SÃO TIDOS COMO VOLTADOS A PROTEÇÃO AO CRÉDITO, O QUE DEVERÁ SE DAR ATRAVÉS DO SISTEMA "SERASAJUD" E "SPCJUD" – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - INCORREÇÃO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA - ADEQUAÇÃO DA MEDIDA PLEITEADA – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - POSSIBILIDADE DO REGISTRO DA ANOTAÇÃO DESABONADORA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 782, §3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO.